Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-78.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. FATO CONSUMADO.

1. Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 548 da Repercussão Geral: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.

2. Diante da concessão da tutela de urgência e sua confirmação em sentença, assegurando a matrícula de menor até o momento, não é possível alterar a situação fática, sob pena de sérios prejuízos e violação ao princípio da proteção integral.

3. Apelação conhecida e não provida.